Tribunal: STF
Processo: AI 486849
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1.                      Mesmo que superado o óbice da Súmula STF nº 283, o acórdão
regional está de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte,
no sentido de que o art. 11 da EC 20/98 permite, aos servidores que
tenham reingressado no serviço público até a data de publicação da
referida Emenda, a acumulação de proventos de aposentadoria e
vencimentos decorrentes do exercício de cargo efetivo.
2.                      Agravo
regimental improvido.